Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-80.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-80.2019.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANTONIA DOS SANTOS SERAFIM

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUAN DE JESUS GOMES, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, AGATA AGUIAR DE SOUZA, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço, declarar a inexistência de contrato de telefonia e condenar as rés à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A apelante busca a reforma do julgado para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e à integralidade dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança por serviço de telefonia não solicitado, aliada à perda de tempo útil da consumidora para tentar resolver o problema administrativamente sem sucesso, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, com a consequente reanálise da distribuição dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A imposição de um serviço expressamente não desejado pela consumidora no ato da compra de aparelho celular constitui prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, e demonstra desrespeito à boa-fé da parte vulnerável.

4. A conduta das rés, ao não solucionarem a questão administrativamente, forçou a consumidora a despender seu tempo e energia para buscar a tutela jurisdicional, caracterizando o desvio produtivo do consumidor (Teoria do Tempo Perdido), o que gera o dever de indenizar.

5. A própria sentença recorrida, ao determinar a restituição em dobro do indébito com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, reconheceu a má-fé na conduta das fornecedoras, o que reforça a gravidade do ato ilícito e afasta a tese de mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Em razão da reforma da sentença e do decaimento mínimo do pedido da autora, os ônus da sucumbência foram integralmente impostos às rés, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, III, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E PROVER EM PARTE
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01